Tribunal: STF
Processo: HC 200686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691/STF). (AgRg no HC 285.647/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/8/2014; HC 284.999/SP Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 9/10/2014).
    2. O enunciado aplica-se também à hipótese em que o habeas corpus é analisado por decisão singular do relator, a qual deveria ter sido impugnada por agravo regimental, que devolveria a questão ao colegiado competente.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 652.674-AgR/PB , Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator